Tribunal: TJBA
Processo: 8006800-19.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8006800-19.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: JAIR ANTONIO CARVALHO RUAS JUNIOR

Advogado(s)
:
SANTUZA RODRIGUES VELOSO PORTO

AGRAVADO: DEBORA ALVES DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
EDIMARA MARES FRANCA

ACORDÃO

EMENTA

DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. FIXAÇÃO EM 30% DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS DO ALIMENTANTE. REFORMA PARCIAL. TRINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE-PROPORCIONALIDADE. EXISTÊNCIA DE OUTRA PENSÃO ALIMENTÍCIA. REDUÇÃO PARA 25% DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Os alimentos provisórios devem ser fixados observando-se o trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade, considerando as necessidades do alimentando e a capacidade econômica do alimentante. Demonstrada a existência de outra obrigação alimentar, e comprometimento da capacidade financeira do devedor, impõe-se a redução do percentual fixado para adequá-lo às suas possibilidades. Recurso parcialmente provido para reduzir os alimentos provisórios para 25% do rendimento líquido do agravante.
Agravo de Instrumento parcialmente provido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento
nº
8006800-19.2025.8.05.0000
, em que figuram, como
agravante,
JAIR ANTONIO CARVALHO RUAS JUNIOR
e, parte agravada,
DEBORA ALVES DA SILVA e outros
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em
dar parcial provimento ao Agravo de Instrumento
,
na forma do quanto fundamentado no voto do Excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das Sessões,

de

de 2025.

PRESIDENTE

DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA